Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-67.2015.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000819-67.2015.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada VIVIANE APARECIDA TEIXEIRA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000819-67.2015.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22263
Fls. 2/6
Voto no 22263
Embargos de Declaração Cível no 1000819-67.2015.8.26.0462/50000
Comarca: Poá
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Viviane Aparecida Teixeira
Juiz de Direito: Dr(a). Henrique Berlofa Villaverde
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
omissões no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos
autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão
de nítido
caráter
infringente – Impossibilidade de
rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Itaucard S/A, em face do v. acórdão proferido às fls.270/286, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, nos autos da ação
revisional de contrato bancário “financiamento de veículo”.
Embarga o banco réu, alegando em resumo, que o
aresto é omisso. Aduz a licitude das exigências da tarifa de avaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000819-67.2015.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22263
Fls. 3/6
bens e do seguro de proteção financeira, serviços efetivamente prestados e
de acordo com a legislação bancária vigente e jurisprudência pacífica em
torno do tema (fls.01/05).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-
lhes no tocante ao mérito.
O embargante refere a supostas omissões a eivarem o
julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido
integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da
discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas
à apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e
claramente, alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer
contradição.
Note-se, que ao dispor sobre a abusividade das
exigências da tarifa de avaliação de bem e do seguro de proteção
financeira, pontuamos que:
“Note-se, que não há nos autos prova da efetiva
prestação do serviço atinente à tarifa de avaliação de bem, ônus que
incumbia, com exclusividade, à instituição financeira, ora apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000819-67.2015.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22263
Fls. 4/6
Insta salientar, que em sede de contestação,
apresentada em 27.01.2017 (fls.92/116), mais e cinco anos e meio após a
celebração do contrato, a instituição financeira ré não exibiu qualquer
evidência com vistas a justificar tal cobrança junto ao consumidor,
circunstância que culmina na quebra do dever de informação (princípio da
transparência).
Com relação ao seguro de proteção financeira, é
nítido o ajuste de caráter nitidamente genérico, lançado no bojo do
contrato em guisa de comento (item 3.6 - fl.32) haja vista a falta de
qualquer elemento que comprove, a efetiva contratação ou a natureza do
serviço. Somado a isso, a ausência de comprovação da possibilidade de
pactuar com instituição diversa, deixa clara sua ilegalidade e por
conseguinte, a inexigibilidade do valor a tal título”.
Com efeito, não se trata de ausência de análise de
elementos, mas de conclusão pela ausência da força probatória pretendida
pelo banco, ora embargante.
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000819-67.2015.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22263
Fls. 5/6
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara
nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000819-67.2015.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22263
Fls. 6/6
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora